Tribunal: TJDFT
Processo: 0713606-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713606-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRO AUDITIVO WIDEX-BRASITOM LTDA AGRAVADO: JOSE MELCHIOR ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DAYSE VANE MELCHIOR ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Centro Auditivo Widex-Brasitom Ltda. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do Processo n. 0702403-78.2018.8.07.0007, em fase de cumprimento de sentença. A decisão Id. 88736974 indeferiu, em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença em que o autor requer, na petição de ID 84521960, a restituição dos aparelhos auditivos DREAM D1-9 T VC RC de nos 099251 e 094061, bem como o pagamento dos honorários sucumbenciais (ID 84521961). Alternativamente, requer a conversão da obrigação da dar em pagar. A parte executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 0702403. Fez o depósito da quantia de R$ 2.319,43 (dois mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), requerendo a concessão de efeito suspensivo. Afirma que os aparelhos indicados não podem ser devolvidos por não estarem mais aptos para o uso, de modo que a obrigação somente poderá ser cumprida com a entrega de aparelhos novos, da mesma marca e modelo. Narra que, em 25/03/2021, enviou à revenda Comunicare (autorizada da WIDEX) de Brasília/DF um par de aparelhos auditivos novos do modelo DREAM D1-9 T VC RC e, em 26.03.2021, comunicou ao patrono do exequente acerca da possibilidade de retirada dos produtos no estabelecimento da revenda Comunicare. Menciona que notificou o exequente com as instruções para o agendamento da data de retirada dos aparelhos e consulta com a fonoaudióloga na revenda autorizada da executada. Pondera que os aparelhos não foram enviados diretamente ao endereço da parte exequente, pois, para a entrega, é necessário promover o ajuste dos produtos ao ouvido do paciente, o que somente pode ser feito por fonoaudióloga habilitada. Sustenta que os aparelhos, embora disponibilizados, não foram retirados. Defende ter cumprido sua obrigação. No que tange ao excesso de execução, sustenta que o exequente aplicou a taxa de juros de mora a partir da distribuição da demanda ocorrida em 27/02/2018. Contudo, por se tratar de honorários advocatícios, estes somente poderiam ser atualizados com a intimação para o pagamento do débito. Entende o valor devido a importância de R$ 1.719,45 (mil setecentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos). O exequente insurge-se quanto as alegações da impugnação apresentadas pelo devedor. Alega que deveriam ser devolvidos os mesmos aparelhos, que não poderiam ser substituídos por outros. Pugna pela conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Afirma que não foi inerte, mas não aceitou a novação relacionada ao cumprimento de fazer. Não se manifestou sobre os cálculos apresentados em relação ao alegado excesso de execução. É o necessário. DECIDO. Inicialmente, a Sentença de ID 78826836 determinou a executada “restituir ao autor os aparelhos auditivos DREAM D1-9 T VC RC de nos 099251 e 094061, em perfeito estado de conservação e uso, no prazo de 15 dias”. Observa-se que se trata de obrigação de dar coisa certa, a qual pode ser verificada pela individualização do gênero, espécie, qualidade e quantidade. O objeto prestacional é considerado intangível, pelo fato de não caber ao devedor poder cumprir a obrigação com uma coisa diferente da prevista. Destarte, o credor não é obrigado a aceitar outro objeto ainda que mais valioso, conforme estabelecido no art. 313 do CCB. No caso, a parte executada defende que foi disponibilizado ao exequente aparelho auditivo novo com as mesmas características do determinado na Sentença. Afirma que os aparelhos auditivos DREAM D1-9 T VC RC de nos 099251 e 094061 não foram entregues por não estarem mais aptos para o uso. Todavia, como dito acima, o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Portanto, tendo a coisa se perdido por culpa do devedor, cabe a este responder pelo equivalente na forma do art. 239 do CCB. Doutro lado, merece acolhimento a insurgência do executado no que tange ao alegado excesso de execução. Isso porque, os honorários advocatícios fixados em quantia certa, como é o caso dos estipulados em percentual sobre o valor da causa - os quais dependem de apenas cálculos aritméticos –, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. Neste critério, verifica-se que o trânsito em julgado ocorreu em 23/02/2021, conforme certificado no ID 84357186. Portanto, os juros de mora devem incidir, nos honorários advocatícios, a partir desta data e não da propositura da demanda. Sendo assim, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o alegado excesso de execução da quantia cobrada a título de honorários advocatícios. No mais, deve a parte exequente colacionar aos autos a planilha atualizada do débito referente aos honorários advocatícios, conforme acima estabelecido, bem como apresentar o valor equivalente aos aparelhos não entregues, à título de perdas e danos. Sobre o débito, devem incidir a multa e honorários advocatícios, cada um de 10% (dez por cento), na forma prevista no art. 523, §1o, do CPC. Intime-se” Após a decisão transcrita, o Exequente (Agravado) apresentou a petição Id. 89170908 requerendo a consulta de ativos financeiros do devedor por meio dos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, o que foi deferido na decisão Id. 89359132. O Executado (agravante), por sua vez, opôs Embargos de Declaração em face das decisões Id. 88736974 e Id. 89359132, os quais não foram acolhidos, nos termos seguintes: “A parte executada apresenta Embargos de Declaração no ID 89510971 contra as Decisões de ID 88736974 e 89359132. Alega que a aplicação do art. 523, §1o, do CPC ocorreu de forma equivocada e insurgiu-se contra o parâmetro fixado nas determinações legais. Afirma que as sanções somente poderiam ocorrer após a intimação para o pagamento voluntário do débito. O que não seria o caso dos autos. Requer que seja cancelada a ordem de penhora determinada na Decisão de ID 89359132. O Embargado se manifestou no ID 90267661 requerendo a manutenção das Decisões recorridas. É o necessário. DECIDO. No caso dos autos, sem razão a parte embargante. Com efeito, verifica-se que as Decisões rebatidas não padecem de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, nota-se que o embargante insurge-se contra os parâmetros fixados e as determinações realizadas por compreender que fora proferida em sentido contrário ao que entende devido. Sendo assim, inexiste omissão no decisum, na medida em que a omissão ocorre apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, o que, nos autos, não aconteceu. Inexiste contradição, na medida em que a fundamentação apresentada se presta a demonstrar a razão da conclusão declarada. Nesse sentido, vale lembrar o teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Por fim, não há que se prover as alegações de obscuridade e de erro material, na medida em que a redação é suficientemente clara, não impondo qualquer dificuldade de compreensão ou interpretação. Dessa forma, as Decisões de IDs 88736974 e 89359132 devem ser mantidas em sua totalidade. Com efeito, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in iudicando ou a critério de valoração probante e não de omissão ou contradição no conteúdo decisório. Logo, por serem prescindíveis novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Promova a Secretaria o cumprimento da determinação de ID 89359132. Intime-se. Irresignado, recorre o Centro Auditivo Widex-Brasitom Ltda. Em síntese, insurge-se contra o acréscimo de multa e honorários advocatícios, sob o argumento de que não lhe foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito após a efetiva liquidação da indenização relativa às perdas e danos. Destaca que foi penalizada com a aplicação das sanções do art. 523, § 1o, do CPC quando a obrigação de pagar quantia certa sequer estava liquidada, o que enseja a nulidade da decisão e de todos os atos posteriores, especialmente a penhora de seus ativos financeiros. Defende que, nos termos do art. 816 do CPC, a indenização das perdas e danos deve ser liquidada antes da adoção do rito da execução de quantia certa disciplinado nos artigos 523 e seguintes do mesmo diploma legal. Afirma que, no caso, a fase de liquidação foi suprimida pelo MM. Juiz a quo, sem que lhe fosse concedido o direito de contraditar os cálculos efetuados pelo credor, o que implica a nulidade das decisões mencionadas. Insurge-se contra a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sob o argumento de que, no lapso temporal transcorrido entre o ajuizamento da demanda e a prolação da sentença os aparelhos auditivos não estavam aptos para uso, nos termos determinados pela sentença, de modo que a obrigação somente poderia ser cumprida mediante a entrega de novos aparelhos da mesma marca e modelo. Destaca que, dentro do prazo para o cumprimento voluntário da obrigação, o Agravante disponibilizou ao Agravado um par de aparelhos auditivos novos do modelo DREAM D1-9 T VC RC e lhe comunicou a possibilidade de retirar os produtos no estabelecimento da revenda Comunicare. Salienta que, ainda que os aparelhos disponibilizados não sejam originais, o Agravante cumpriu com sua obrigação, pois ofertou ao Agravado aparelhos em pleno estado de conservação e uso, de maneira que não seria hipótese de conversão da obrigação em perdas e danos pela impossibilidade de cumpri-la. Defende a inaplicabilidade do disposto no art. 239 do Código Civil, pois a deterioração não se deu por culpa do Agravante, mas sim pelo decurso temporal entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença. Aduz que, nos termos do art. 499 do CPC, “a obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente”, o que não é o caso dos autos. Observa que, ao propor a ação, o próprio Autor, ora Agravado, formulou pedido subsidiário de entrega de modelos novos, da mesma marca e modelo. Alega que deve ser reconhecida a quitação da obrigação de fazer imposta na sentença. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para revogar a ordem de penhora Id. 89359132 e para reconhecer a impossibilidade de outras medidas de constrição até o deslinde final do presente Agravo. No mérito, requer a reforma da r. decisão para que seja reconhecido o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na entrega dos aparelhos auditivos por resultado prático equivalente, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, caso seja mantida a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, pede a revogação das sanções do art. 523, §§ 1o e 3o, do CPC, afastando-se a incidência da multa e honorários advocatícios, bem como a ordem de penhora, determinando-se, por consequência, a intimação da Agravante para se manifestar sobre os cálculos da liquidação apresentados pela Agravada para que possa, posteriormente, efetuar o pagamento do montante apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do caput do art. 523 do CPC. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 25469789. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a antecipação da tutela para suspender os atos constritivos. Na hipótese, cuida-se cumprimento de sentença que condenou o Agravante na obrigação de fazer, consistente na restituição ao ora Agravado dos aparelhos auditivos DREAM D1-9 T VC RC de nos 099251 e 094061, em perfeito estado de conservação e uso. Na petição que requer o cumprimento de sentença, o Autor pleiteia a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, caso não seja possível cumpri-la na forma determinada. Requer, ainda, o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no título executivo judicial (Id. 84521960[1]). O Agravante, por sua vez, impugna a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas em danos, sob o argumento de que já estaria cumprida, já que disponibilizou ao Agravado aparelhos em pleno estado de conservação e uso. Insurge-se, ainda, contra o acréscimo de multa e honorários advocatícios sobre o valor do débito, alegando que foi penalizado pela aplicação das sanções do art. 523, § 1o, do CPC quando a obrigação de pagar quantia certa sequer estava liquidada. No caso, sem adentrar no exame do mérito, considero necessária a aplicação do efeito suspensivo, porquanto a espera pelo julgamento deste Agravo poderá causar danos de difícil reparação ao Agravante, em decorrência da possibilidade de realização de atos constritivos sobre os seus bens. Assim, defiro a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora